Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo : 0724947-13.2020.8.07.0000 DESPACHO De início, defiro a gratuidade de justiça, para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de insuficiência financeira do agravante apresentada na origem[1]. Em que pese a parte afirme ser beneficiária, ressalto que a gratuidade não foi concedida pelo juízo a quo. Dito isso, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à conclusão. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 25060116 – p. 8